Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL). PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CURSO DE FORMAÇÃO. CONTAGEM DO CURSO DE FORMAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO. PROPOSTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DEMAIS FEITOS.
1. O autor afirma ter realizado o curso de formação do cargo de agente penitenciário do Distrito Federal (polícia penal), que totalizou 420 horas e/ou aproximadamente 2 meses e meio de dedicação exclusiva. Defende não ter recebido ajuda de custo durante o preparo, de modo a configurar enriquecimento sem causa da administração pública. Defende não haver legislação aplicável ao caso e propõe a aplicação da Lei no 9.624/1994 (colmatação legal).
2. O Distrito Federal se insurge contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido da inicial para condená-lo a pagar à parte autora os valores devidos e não pagos, devidamente corrigidos, no percentual de 50% (oitenta por cento) sobre o valor do subsídio mensal do cargo à época da realização do Curso de Formação de Agente Penitenciário do Distrito Federal, no valor de R$ 5.219,50 (cinco mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos), devendo ser computados os valores mensais e suas frações, bem como para que seja contado como tempo de efetivo serviço, para fins de aposentadoria da parte autora, o período compreendido entre 28/05/2017 a 01/08/2017.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a norma que amparava a concessão de ajuda financeira aos alunos em curso de formação foi revogada pela Lei no 12.998/14. Defende não ser possível a aplicação da Lei no 9.624/1998, que se aplica aos cargos da administração pública federal, ao passo que o caso mencionado pela autora se tratava de policial civil do DF, cuja instituição é mantida pela União. Além disso, aponta haver menção explícita no edital do certame de que não haveria ajuda financeira a qualquer título para os candidatos em formação. Quanto à impossibilidade de averbação do tempo de serviço, afirma que a Constituição Federal não permite a contagem ficta de tempo de serviço e que o artigo 12 da Lei no 4.878/1965 não se aplica porque se destina à cargos diversos do autor (polícias civis e federais).
4. PRELIMINAR. Em virtude da verificação de divergência jurisprudencial sobre o tema entre a Primeira e a Terceira Turmas Recursais do Distrito Federal, apresento, de ofício, novo Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre a matéria, o qual deve ser analisado preliminarmente.
5. A Primeira Turma Recursal, em 15/06/2020, interpretou que a Lei no 9.624/1998, que prevê o direito à percepção de cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo (art. 14), não se aplica ao caso, porquanto se refere a candidatos aprovados em concurso para provimento em cargo na Administração Pública Federal, cujo ente federativo é distinto. Ademais, o princípio da legalidade veda a equiparação postulada (Súmula Vinculante no 37). Precedente: Acórdão 1257898, 07530980920188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Partes: Distrito Federal vs Raphael Marques Azevedo.
6. Por outro lado, em 11/09/2020, a mesma Turma Recursal entendeu pela aplicabilidade da Lei no 9.624/98 durante o período do curso de formação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Autorizou, também, que o período do curso de formação profissional seja considerado para fins de efetivo exercício e aposentadoria, conforme o art. 12 da Lei no 4.878/1965. Precedente: acórdão 1285442, 07086689820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Partes: Distrito Federal vs Everton Costa e Silva.
7. A Terceira Turma Recursal, em 26/08/2020, concluiu pela impossibilidade de concessão do referido auxílio financeiro com fundamento na Lei n.o 9.624/1998, haja vista a aprovação da parte autora em cargo público distrital, ao passo que a lei se destina aos servidores federais, não havendo qualquer menção ao auxílio financeiro na Lei no 3.669/2005 (carreira de agente penitenciário vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal). Assentou, ainda, que os fatos se deram antes da Emenda Constitucional no 104/2019, que transformou os cargos de agentes penitenciários em policiais penais, a serem mantidos pela União (art. 144, VI, CF), o que inviabilizaria a aplicação da norma, já que na época do curso de formação a Lei no 4.878/1965, atinente aos policiais civis da União de do Distrito Federal, ainda não era aplicável ao caso. Precedentes: Acórdão 1277492, 07107518720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Partes: Roberta Vancini Lima Oliveira vs Distrito Federal; Acórdão 1168005, 07270744120188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Partes: Distrito Federal vs ERICA AGUIAR SANTOS.
8. Verifica-se a ocorrência de efetiva divergência sobre o mesmo tema entre as Turmas Recursais. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso.
9. Recurso CONHECIDO PARA SUSPENDER O JULGAMENTO DO FEITO e comunicar a Presidência da Turma de Uniformização para que, se admitido o IUJ, determine a suspensão de todos os feitos relativos a este tema que estejam em curso nos sistemas dos Juizados Especiais do TJDFT.